Tribunal: STF
Processo: RE 1583987
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Federação. Ação coletiva. Ilegitimidade ativa reconhecida pela origem. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que inadmitiu o recurso extraordinário, em razão da impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional na via extraordinária.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação aos artigos 5º, XXI; e 8º, III, da Constituição da República.

    III. Razões de decidir

    3. As razões apresentadas no agravo regimental são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão monocrática que negou seguimento a recurso, a qual deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos.

    4. A eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, além do exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 

    5. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. 

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.